Tribunal: TJPA
Processo: 0017443-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017443-45.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

APELADO: JOAO AUGUSTO DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e reconheceu a ilicitude da manutenção de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato configura ato ilícito e gera dano moral indenizável; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor da indenização arbitrada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes mesmo após o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato demonstra ilicitude e descumprimento do dever de cuidado objetivo exigido das fornecedoras de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade, da repressão ao ilícito e da função pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de indenização por danos morais, movida por JOAO AUGUSTO DA SILVA SOARES.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO

PROCEDENTE a ação, confirmando a tutela antecipada deferida em fls. 16, e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o réu igualmente ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o mero descumprimento contratual não gera lesão aos direitos da personalidade, não configurando, portanto, danos morais. Argumenta que não houve prática de qualquer ato ilícito por sua parte, que não há dano percebido pelo apelado que possa embasar a indenização pleiteada e que não restou demonstrado, pelo apelado, os danos morais alegados ou qualquer atitude da apelante que lhe tenham trazido abalos psicológicos ou submetido à situação vexatória. Alternativamente, requereu a redução da condenação em danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia cinge-se à validade da inscrição do nome do apelado em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pela instituição financeira apelante, e à respectiva condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.

Consta dos autos que o apelado teve seu nome negativado junto ao Serasa em 01/03/2011, em decorrência de dívida no valor de R$124.196,04, oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Contudo, tal contrato foi rescindido por sentença proferida nos autos da ação nº 00002045-75.2012.8.14.0006, publicada em 30/04/2014. Ressalte-se que o capítulo da sentença que declarou a rescisão logo transitou em julgado, uma vez que o recurso interposto não impugnava a referida parte decisória.

A despeito do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim à relação contratual, a apelante manteve indevidamente a negativação em vigor até 22/06/2015, data em que procedeu à exclusão somente após o deferimento de tutela liminar no presente feito – conforme alegado pela própria recorrente em contestação (ID 11558371, pág. 3).

Embora a apelante alegue não ter praticado ato ilícito, a manutenção da negativação da inscrição após a rescisão judicial do contrato implica ilicitude e manifesta desatenção ao dever de cuidado objetivo exigido dos fornecedores de produtos e serviços. É nesse contexto que se aplica a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativação indevida constitui hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para sua configuração.

Por fim, no que tange ao valor da indenização arbitrada, o montante de R$5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, repressão ao ilícito e função pedagógica da indenização, motivo pelo qual não há razão para sua redução.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025